Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA DA MÁQUINA DE AUTOATENDIMENTO. VALOR ESTORNADO DE FORMA BREVE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, afastando a indenização por danos morais, condenar a ré a ressarcir à autora a quantia R$66,78, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a falha na máquina de autoatendimento violou atributos da personalidade da autora, a justificar a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Em 26/04/2024 a autora utilizou a máquina de autoatendimento da ré, ocasião em que o valor do saque foi debitado de sua conta corrente e não foi efetivamente entregue (ID 66234408 - Pág. 2). Em consequência, alega que ocorreu atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito, ocasionando a cobrança de encargos moratórios, no valor de R$66,78 (ID 66234397).
6. A instituição financeira reconheceu a falha e, em 29/04/2024, três dias depois da frustrada operação financeira, o valor foi estornado para a conta corrente da autora (ID 66235060), evidenciando que o pequeno lapso temporal não teve o condão de vulnerar atributos da personalidade da autora.
7. A caracterização de dano moral exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC) e, no caso, a falha na máquina de autoatendimento da ré não gerou desdobramentos negativos significativos à autora, e tampouco desequilíbrio financeiro, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1639081, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 5o, V e X; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1639081, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022.